Tribunal: TJDFT
Processo: 0001970-76.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FALSA IDENTIDADE E FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DE LAUDO PERICIAL QUANDO DEIXAR VESTÍGIOS. EXAME NÃO REALIZADO. MOVITO NÃO JUSTIFICADO PELA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. QUALIFICADORA AFASTADA. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO PROVIDO.
1. Necessária a realização de exame pericial para a comprovação da circunstância qualificadora do furto por rompimento de obstáculo (art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal), conforme o disposto no art. 158 do Código de Processo Penal.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, a prescindibilidade do exame pericial somente ocorre quando for realizada perícia indireta (testemunhal - quando justificada a impossibilidade de realização do laudo direto), ou quando houver nos autos fotografias e filmagens juntadas que comprovem o modus operandi da ação, o que não aconteceu no presente caso, justificando o afastamento da qualificadora.
3. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo e redimensionar a pena aplicada para 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) meses de detenção, e mais 10 (dez) dias-multa, à razão mínima legal, mantido os demais termos da sentença.